Tribunal: TJPA
Processo: 0000945-48.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000945-48.2015.8.14.0049

APELANTE: LEANDRO SOARES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO POR MULTA. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, PELO JUÍZO
A QUO
, EM FACE DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após o envio dos autos à primeira instância para apresentação de razões e contrarrazões recursais, verificou-se que o juízo
a quo,
em decisão datada de 29.04.2022 (ID nº 14806529), declarou extinta a punibilidade do réu, após verificar a ocorrência de prescrição retroativa, considerando a pena concreta fixada na sentença condenatória. Assim, o recurso em tela perdeu seu objeto, motivo pelo qual o julgo prejudicado, determinando, por consequência, seu arquivamento.

2. RECURSO JULGADO PREJUDICADO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEANDRO SOARES RODRIGUES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o condenou
à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, posteriormente substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana
, pela prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28.02.2015, uma equipe da Polícia Militar encontrava-se de serviço, efetuando uma abordagem na Rodovia PA 140, próximo ao trevo de Vigia/PA, oportunidade em que por ali passou um indivíduo vestido de mototaxista, em uma motocicleta, o qual tentou se evadir no momento em que avistou os policiais. O Policial Militar Henrique da Silva Lima ainda conseguiu avistar o instante em que o denunciado jogou um saco plástico no mato, porém, mais adiante foi detido e identificado como sendo o acusado. Ao ser revistado, foi encontrado em seu poder um saco com duas pedras de oxi pequenas. Os policiais diligenciaram e encontraram o objeto do qual o réu tentou se livrar, e constataram que se tratava de um saco plástico contendo em seu interior 16 (dezesseis) petecas de pasta-base de cocaína, acondicionadas em sacos plásticos da cor vermelha e amarradas com linha preta. Também foi encontrada, em poder do acusado, a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e um aparelho celular.

Prossegue a exordial narrando que, diante dos fatos, o denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, sendo que, após a prisão, duas ligações foram feitas para o seu celular, dentre as quais uma ligação feita pelo nacional Deividy Fonseca do Mar, solicitando a entrega de drogas pela manhã, em sua residência. A guarnição, então, deslocou-se até a casa de Deividy e, após ter sido indagado, confirmou que era usuário de drogas e que já havia comprado do acusado anteriormente. Foi realizada uma busca na residência, tendo os policiais encontrado uma peteca droga embalada em saco vermelho e amarrada com linha preta. Interrogado perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do delito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
sua absolvição,
ante a insuficiência probatória relativa ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede que
as duas penas restritivas de direitos sejam substituídas por multa
, considerando a necessidade de liberdade plena para que o apelante possa laborar.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifestou-se pela
inviabilidade da admissão do recurso interposto, diante da prescrição retroativa, tendo em vista a pena concretizada na sentença condenatória
.

Em decisão de ID nº 14806529, o juiz
a quo
declarou extinta a punibilidade do réu Leandro Soares Rodrigues, asseverando que
“entre da data do recebimento da denúncia (13.09.2016 – id nº 26630874) até a data do decisum id n 38854078 (25.10.2021), transcorreu lapso temporal superior ao necessário para gerar a perda do direito de punir do Estado (Art. 109, IV, do CPB).”,
e determinou o arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado da referida decisão.

Ocorre que, diante da pendência do julgamento do presente recurso, o qual continuava constando do acervo desta Desembargadora, foi determinado o desarquivamento dos autos e a remessa a esta Corte de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pela
prejudicialidade da análise do mérito recursal, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De fato, do percuciente exame dos autos, tem-se que o MM. Juiz Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, em decisão datada de 29.04.2022 (ID nº 14806529),
declarou extinta a punibilidade do réu LEANDRO SOARES RODRIGUES
, após verificar que, em se levando em conta a pena concreta de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão aplicada ao réu, o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, inciso V, do CPB, tempo este já decorrido entre o recebimento da denúncia (13.09.2016) e a publicação da sentença condenatória (25.10.2021).

Assim, em se considerando que o apelante teve sua punibilidade extinta pelo magistrado
a quo
, resta superada qualquer discussão acerca de seu apelo, de modo que o recurso

em tela
perdeu seu objeto
, motivo pelo qual o
JULGO PREJUDICADO,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2024